Tribunal: TRF3
Processo: 0003793-63.2016.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
357/821)

0003793-63.2016.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor devem ser reconhecidos como de atividade rural e urbano, para fins de averbação no CNIS.

2. Em inúmeras situações idênticas aos dos autos, nas quais o início de prova material, inclusive sendo uma delas a sentença trabalhista, corroborada pela prova testemunhal, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, nestas hipóteses, é de se reconhecer o tempo referido como de efetivo exercício do labor rural, para fins de aposentadoria, o que a Súmula 149 do C. STJ determina, é que não se pode considerar, exclusivamente, a prova testemunhal como suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço, o que não é a hipótese dos autos, no qual a prova testemunhal veio para corroborar o início de prova material, composta pela sentença trabalhista transitada em julgado e pela Certidão da Justiça Eleitoral.

3. Para concessão da aposentadoria híbrida por idade, é possível que se considere o período de tempo reconhecido pela r. sentença, anterior à Lei no 8.213, de 1991, para fins de carência. Tema 1007 do C. STJ.

4. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como discordar das conclusões a que chegou a r. sentença em reconhecer apenas e tão somente o período de labor rural do autor, compreendido entre o dia 01/09/1973 a 31/12/1977, determinando a sua averbação no CNIS.

5. Nega-se provimento à apelação do autor e do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003793-63.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS FERNANDES DA CRUZ, ANA DE LOURDES MOREIRA DE AVELAR

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003793-63.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS FERNANDES DA CRUZ, ANA DE LOURDES MOREIRA DE AVELAR

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela sucessora do autor e pelo INSS, em face da r. sentença de parcial procedência, proferida nesses autos de ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço rural e urbano, para fins de inclusão no CNIS, promovida por CLÓVIS FERNANDES DA CRUZ, contra o réu, pessoa jurídica, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A petição inicial (ID 77518299), distribuída à 1a Vara Federal de Marília/SP, veiculou, em suma, o seguinte, como bem relatou a r. sentença (ID 77518301):

[...]

Trata-se de ação de rito comum promovida por CLOVIS FERNANDES DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio da qual pretende o autor o reconhecimento de trabalho rural exercido nos períodos de 09/1973 a 12/1977, 06/1983 a 06/1985, 17/11/1991 a 30/12/1993, 02/05/1995 a 30/08/1995 e 06/05/1996 a 08/10/1996, bem como trabalho urbano desempenhado no período de 13/04/1978 a 10/04/1980, determinando-se ao INSS que proceda à sua inclusão no CNIS. [...]

Contestação do INSS (ID 77518301). Réplica (ID 77518301).

Sobreveio a r. sentença (ID 77518301) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

Pois bem. Às fls. 10 da CTPS (fls. 33 dos autos), consta a anotação do vínculo mencionado, com data de admissão em 13/04/1981 e data de saída em 10/04/1980. Às fls. 51 da PS (fls. 35 dos autos), foi anotada a retificação mencionada, constando data de admissão em 13/04/1978. Há que se observar, contudo, que a referida data está rasurada, uma das razões do não reconhecimento do vínculo pelo INSS (fls. 32), além de se tratar de anotação extemporânea, não haver recolhimentos previdenciários e não ter o autor apresentado outros documentos hábeis à demonstração da existência do referido trabalho.

E, nos mesmos termos do que concluiu a autarquia previdenciária, apenas com base no registro constante da CTPS, extemporâneo e com rasuras, não é possível reconhecer o alegado vínculo de trabalho para cômputo como tempo de serviço. Ao autor caberia, se não dispõe de outros documentos, requerer a produção de prova testemunhal a fim de ratificar o alegado, o que não se produziu. Desse modo, improcede a pretensão.

[...]

No caso, para os vínculos nos períodos de 17/11/1991 a 30/12/1993, 02/05/1995 a 30/08/1995 e 06/05/1996 a 08/10/1996 o autor juntou aos autos cópia de peças da Reclamação Trabalhista n° 121/97 (fls. 98/129), que teve trâmite pela Justiça do Trabalho de Marília e foi julgada procedente em parte, com determinação para anotação na carteira de trabalho dos períodos pleiteados, com exceção do primeiro, porquanto considerados prescrito os pedidos decorrentes do referido contrato, nos termos da sentença fls. 114/120. Também apresentou a certidão da matrícula relativa ao imóvel denominado Fazenda Santa Elisa (fls. 150/153), onde prestou serviço nos períodos mencionados, e os recibos de pagamento anexados às fls. 164/226, que se estendem de 24/0511993 a 6/10/1996.

Registre-se que a certidão da matrícula do imóvel prova propriedade, mas não eventual trabalho rural ali exercido, de modo que não configura início de prova material.

Diferente ocorre em relação aos demais documentos.

Segundo jurisprudência pacífica do e. STJ, o processo trabalhista e a sentença nele exarada devem ser considerados como início de prova material do exercício de trabalho e, ainda assim, desde que haja elementos que evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e nos períodos alegados na ação previdenciária.

[...]

Assim, a sentença trabalhista não é prova plena do trabalho exercido, de modo que, tratando-se de início de prova material, há necessidade de posterior confirmação por prova testemunhal.

[...]

Também os recibos de pagamento configuram início de prova material, porquanto demonstram retribuição por serviço prestado pelo autor na Fazenda Santa Elisa.

Não obstante, cumpre observar que não houve produção de prova oral para os períodos mencionados, de modo que não é possível computar como tempo de serviço para fins previdenciários o alegado trabalho rural, ainda que reconhecido pela Justiça Obreira, porquanto não foi corroborado pela necessária prova testemunhal.

Registre-se, ademais, que o INSS não fez parte do processo trabalhista, de modo que a sentença proveniente da Justiça do Trabalho não lhe pode ser imposta. Os efeitos permanecem válidos entre as partes que figuraram na relação processual, mas a autarquia, no âmbito administrativo, pode deixar de reconhecer o tempo de serviço objeto da sentença trabalhista.

Desse modo, deixo de reconhecer o trabalho rural nos períodos de 17/11/1991 a 30/12/1993, 02/05/1995 a 30/08/1995 e 06/05/1996 a 08/10/1996.

Para o labor rural nos períodos de 09/1973 a 12/1977 e 06/1983 a 06/1985, foram trazidas cópias de peças da Reclamação Trabalhista n° 196/86 (fls. 49/54), que teve trâmite pela Comarca de Cornélio Procópio/PR, também julgada parcialmente procedente, com reconhecimento de exercício de trabalho rural pelo autor no período de 1973 a 1985. Anexou-se, ainda, a Certidão da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná de fls. 55, constando que o autor era lavrador quando lã inscrito em 02/09/1976. Foram ainda juntadas a Declaração de Exercício de Atividade Rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uraí e Rancho Alegre (fls. 56/57) e as declarações das testemunhas Cícero Fortunato (fls. 60) e José Aparecido Silvério (fls. 62), além da Certidão de fls. 64 e da matrícula de fls. 65/70, referentes à propriedade de imóvel rural localizado em Uraí/PR.

Oportuno esclarecer que no caso da declaração de exercício de atividade rural emitida pelo sindicato da categoria, quando essa declaração é acompanhada ou elaborada a partir de documentos, são estes e não aquela o início de prova material a ser considerado. Igualmente não servem como início de prova material as declarações particulares de fls. 60 e 62, não contemporâneas aos fatos declarados, que fazem prova apenas da própria declaração, mas não do fato anunciado (artigo 408 do novo CPC), e como já pronunciado pacificamente pela jurisprudência, são meros testemunhos reduzidos a escrito e com o vício insanável de terem sido produzidos sem o crivo do contraditório, portanto, não eximem o interessado de provar o que foi ali declarado. E como já mencionado, os documentos relativos ao imóvel rural onde desempenhada a atividade prova a propriedade, mas não eventual trabalho rural ali exercido.

Servem, contudo, como início de prova as peças da Reclamação Trabalhista e a Certidão da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná.

Quanto à necessária prova testemunhal, foi trazida pelo autor a mídia eletrônica de fls. 282, contendo os depoimentos de Cícero Fortunato e José Aparecido Silvério, tomados por meio de carta precatória expedida nos autos do processo n° 0002150- 04.2011.4.03.6319, do Juizado Especial Federal de Lins/SP. Registre-se quer o INSS, intimado a se manifestar sobre o teor da mídia eletrônica (fls. 294), nada opôs (fls. 295), de modo que a referida prova pode ser considerada e apreciada para auxílio na solução do conflito.

[...]

Contudo, quanto ao período, muito embora tenha a sentença trabalhista reconhecido labor rural por todo o período postulado na inicial daquela ação (entre 09/1973 e 06/1985), convém observar que o autor trabalhou no meio urbano entre 04/1978 e 09/1981, como por ele mesmo alegado na inicial e demonstram os registros na CTPS (fls. 33) e no CNIS (fls. 236). Assim, tendo em conta o início de prova material e os depoimentos testemunhais, considero que somente é possível reconhecer o labor rural do autor na cidade de Ural/PR no primeiro período postulado, entre 09/1973 e 12/1977, haja vista não haver prova documental para o período posterior pretendido (06/1983 a 06/1985), nem prova testemunhal a indicar trabalho rural no referido interregno.

Portanto, de todo o postulado, somente é possível reconhecer o período de trabalho rural do autor exercido entre 09/1973 a 12/1977, que deverá ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme disposição expressa do artigo 55, § Lei n° 8.213/91.

[...]

Diante do exposto, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487,1, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de tempo de serviço, para o fim de declarar trabalhado pelo autor no meio rural o período de 01/09/1973 a 31/12/1977, determinando ao INSS que proceda à devida averbação para todos os fins previdenciários, exceto para efeito de carência, na forma do artigo 55, § 2°, da Lei de Benefícios.

O autor decaiu da maior parte do pedido, razão pela qual condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, condicionada a execução à alteração de sua situação econômica, nos termos do artigo 98, § 3°, do novo CPC.

Sem custas, em virtude da gratuidade conferida ã parte autora.

Sem remessa necessária.

[...]

Interpostos embargos de declaração pelo autor (ID 77518301), acolhidos, em parte (ID 77518301), para indeferir o pleito de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição comunicando o falecimento do autor, ocorrido em 31/08/2017 (ID 77518301). Petição requerendo a habilitação da irmã do falecido (ID 77518301). Sem manifestação do INSS (Certidão ID 77518301). Ciência do MPF (ID 77518308). Homologada a habilitação de Ana de Lourdes Moreira de Avelar (ID 77518313).

Interposta apelação pelo INSS que, em suas razões recursais (ID 77518301), sustenta, em síntese, o seguinte: que “o documento mais antigo que indica a profissão do autor como lavrador é a Certidão da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná de 02.09.1976. Assim, o termo inicial do reconhecimento do trabalho rural, na melhor das hipóteses, corresponde ao documento mais antigo, merecendo reforma a sentença nesse ponto” e invoca a Súmula 149 do C. STJ; aduz a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de serviço rural e afirma que “nenhuma prova testemunhal seria hábil para comprovar que o falecimento consorte da parte autora desempenhou atividade laborativa até o momento imediatamente anterior ao seu óbito, eis que eventuais depoimentos de testemunhas estariam totalmente alheios e desamparados de qualquer início de prova material idônea e genuína”; e ressalta que o INSS “não pode se sujeitar aos efeitos de decisão proferida em processo trabalhista, seja ela uma homologação de acordo, seja ela uma sentença produzida com base em prova exclusivamente testemunhal, ou mesmo com base na revelia do reclamado. A razão é clara, trata-se de processo do qual o INSS não foi parte e no qual não houve produção de prova material acerca da alegada relação trabalhista”.

Interposta apelação pelo autor que, em suas razões recursais (ID 77518301), sustenta, em síntese, o seguinte: que teve seus pedidos de aposentadoria rural, por idade, negados 4 vezes (benefícios nos 147.473.417-8; 150.793.836-2; 164.998.176-4; e 166.109.008-4); defende que o tempo de serviço rural reconhecido pela r. sentença pode ser utilizado para fins de carência “nos pedidos administrativos perante o INSS, requeridos antes de 31/12/2010” (benefícios nos 147.473.417-8 e 150.793.836-2), indeferidos, à época, por falta de carência, sob o fundamento de que “esta hipótese é completamente válida, já que quaisquer decisões do INSS podem ser modificadas administrativamente dentro do prazo de 10 anos”; e sustenta que o início de prova material constante dos autos é suficiente e que a prova oral não tem maior valor; e sugere que sejam ouvidos os signatários da declaração feita pelo Sindicato, de forma a confirmar as informações constantes da CTPS.

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003793-63.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS FERNANDES DA CRUZ, ANA DE LOURDES MOREIRA DE AVELAR

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CARTOLARI - SP165565-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor devem ser reconhecidos como de atividade rural e urbano, para fins de averbação no CNIS.

2. Em inúmeras situações idênticas aos dos autos, nas quais o início de prova material, inclusive sendo uma delas a sentença trabalhista, corroborada pela prova testemunhal, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, nestas hipóteses, é de se reconhecer o tempo referido como de efetivo exercício do labor rural, para fins de aposentadoria, o que a Súmula 149 do C. STJ determina, é que não se pode considerar, exclusivamente, a prova testemunhal como suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço, o que não é a hipótese dos autos, no qual a prova testemunhal veio para corroborar o início de prova material, composta pela sentença trabalhista transitada em julgado e pela Certidão da Justiça Eleitoral.

3. Para concessão da aposentadoria híbrida por idade, é possível que se considere o período de tempo reconhecido pela r. sentença, anterior à Lei no 8.213, de 1991, para fins de carência. Tema 1007 do C. STJ.

4. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como discordar das conclusões a que chegou a r. sentença em reconhecer apenas e tão somente o período de labor rural do autor, compreendido entre o dia 01/09/1973 a 31/12/1977, determinando a sua averbação no CNIS.

5. Nega-se provimento à apelação do autor e do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVAMALERBI(RELATORA): Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor devem ser reconhecidos como de atividade rural e urbano, para fins de averbação no CNIS.

Sustenta o INSS que em relação ao período de atividade reconhecido pela r. sentença não existe início de prova material suficiente, tampouco prova testemunhal, invoca a Súmula 149 do C. STJ e afirma que o INSS “não pode se sujeitar aos efeitos de decisão proferida em processo trabalhista” do qual não foi parte.

De fato, ao INSS não pode ser imposta uma decisão proferida em processo trabalhista do qual não participou e esse é também o entendimento posto na r. sentença, o que torna inócua a argumentação do Instituto, feita em sede de apelação:

[...]

Segundo jurisprudência pacífica do e. STJ, o processo trabalhista e a sentença nele exarada devem ser considerados como início de prova material do exercício de trabalho e, ainda assim, desde que haja elementos que evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e nos períodos alegados na ação previdenciária.

[...]

Assim, a sentença trabalhista não é prova plena do trabalho exercido, de modo que, tratando-se de início de prova material, há necessidade de posterior confirmação por prova testemunhal.

[...]

Também os recibos de pagamento configuram início de prova material, porquanto demonstram retribuição por serviço prestado pelo autor na Fazenda Santa Elisa.

Não obstante, cumpre observar que não houve produção de prova oral para os períodos mencionados, de modo que não é possível computar como tempo de serviço para fins previdenciários o alegado trabalho rural, ainda que reconhecido pela Justiça Obreira, porquanto não foi corroborado pela necessária prova testemunhal.

Registre-se, ademais, que o INSS não fez parte do processo trabalhista, de modo que a sentença proveniente da Justiça do Trabalho não lhe pode ser imposta. Os efeitos permanecem válidos entre as partes que figuraram na relação processual, mas a autarquia, no âmbito administrativo, pode deixar de reconhecer o tempo de serviço objeto da sentença trabalhista.

Desse modo, deixo de reconhecer o trabalho rural nos períodos de 17/11/1991 a 30/12/1993, 02/05/1995 a 30/08/1995 e 06/05/1996 a 08/10/1996.

[...]

No que tange ao período reconhecido pela r. sentença como tempo de serviço rural, o conjunto probatório acostado aos autos, qual sejam: o início de prova material: sentença trabalhista transitada em julgado reconhecendo o exercício de trabalho rural no período; e a Certidão da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, na qual consta que o autor era lavrador no momento de sua inscrição, em 02/09/76, documentos corroborados pelos testemunhos de Cícero Fortunato e de José Aparecido Silvério, é suficiente para fundamentar o reconhecimento do período de atividade rural exercida pelo autor entre 01/09/1973 e 31/12/1977.

Diante disso, assim concluiu a r. sentença:

[...]

Portanto, de todo o postulado, somente é possível reconhecer o período de trabalho rural do autor exercido entre 09/1973 a 12/1977, que deverá ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme disposição expressa do artigo 55, §2o, da Lei n° 8.213/91.

[...]

Em inúmeras situações idênticas aos dos autos, nas quais o início de prova material, inclusive sendo uma delas a sentença trabalhista, corroborada pela prova testemunhal, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, nestas hipóteses, é de se reconhecer o tempo referido como de efetivo exercício do labor rural, para fins de aposentadoria, o que a Súmula 149 do C. STJ determina, é que não se pode considerar, exclusivamente, a prova testemunhal como suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço, o que não é a hipótese dos autos, onde a prova testemunhal veio para corroborar o início de prova material, composta, como dito, pela sentença trabalhista transitada em julgado e pela Certidão da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. A SENTENÇA TRABALHISTA PODE SER CONSIDERADA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL, DESDE QUE FUNDADA EM PROVAS QUE DEMONSTREM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA NA FUNÇÃO E PERÍODOS ALEGADOS NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que a sentença trabalhista será admitida como início de prova material, caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o labor exercido na função e período alegado pelo segurado. Precedentes: AgRg no AREsp. 789.620/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 26.2.2016; AgRg no AREsp. 359.425/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 5.8.2015; AgRg no REsp. 1.427.277/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.4.2014; REsp. 1.427.988/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.4.2014.

2. Como visto, no caso dos autos, o tempo de trabalho reconhecido na Justiça do Trabalho, foi confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo, o direito ao benefício na maneira como requerido; neste caso, impende frisar que, na instância Trabalhista o tempo de trabalho averbado ao Trabalhador foi apoiado em prova judicial.

3. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(AgRg no AREsp 833569/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0316584-5 - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - PRIMEIRA TURMA – Julgado em 22/09/2016 – Publicado no DJe de 18/10/2016)

Destaco ainda, que o INSS não comprovou que a sentença trabalhista não tenha sido fundada em elementos idôneos e robustos. Portanto, válida como início de prova e corroborada pelos testemunhos que, aliás, também não foram contestados pelo Instituto.

Alega o autor que o início de prova material constante dos autos é suficiente e que a prova oral não tem maior valor; e sugere que sejam ouvidos os signatários da declaração feita pelo Sindicato, de forma a confirma as informações constantes da CTPS.

Tanto é importante a produção da prova testemunhal que ele mesmo sugere a oitiva dos signatários do documento firmado pelo Sindicato para tentar corroborar as informações constantes da CTPS, que, é de se ressaltar, como bem o fez a r. sentença, foram rasuradas e não se prestam como início de prova material.

No que diz respeito à tese defendida pelo autor de que o tempo de trabalho rural reconhecido pela r. sentença pode ser considerado para fins de carência, é de se esclarecer que se trata do período compreendido entre o dia 01/09/1973 a 31/12/1977, portanto, anterior à Lei no 8.213, de 1991, o que enseja a aplicação do que estabelece o Tema 1007 do C. STJ, que assim determina:

[...]

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

[...]

Como se vê, para fins de aposentadoria híbrida por idade, é possível que se considere o período de tempo reconhecido pela r. sentença, para fins de carência.

Aliás, o REsp que levou o C. STJ a firmar a tese constante do Tema 1007 acima transcrito, ao justificar esse posicionamento do Tribunal, assim esclarece:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO E ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

[...]

8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino.

[...]

(REsp 1674221/SP RECURSO ESPECIAL 2017/0120549-0 - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA SEÇÃO – Julgado em 14/08/2019 – Publicado no DJe de 14/09/2019)

Isso deixa claro que esse período pode ser considerado para fins de carência na hipótese de requerimento para fins de aposentadoria híbrida por idade.

Por outro lado, assim restou fixada a tese posta no Tema 642 do C. STJ:

[...]

O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade.

[...]

No entanto, não há elementos nos autos, tampouco a comprovação do prévio requerimento administrativo nesse sentido.

Diante disso, observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como discordar das conclusões a que chegou a r. sentença em reconhecer apenas e tão somente o período de labor rural do autor, compreendido entre o dia 01/09/1973 a 31/12/1977, determinando a sua averbação no CNIS.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e do autor, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor devem ser reconhecidos como de atividade rural e urbano, para fins de averbação no CNIS.

2. Em inúmeras situações idênticas aos dos autos, nas quais o início de prova material, inclusive sendo uma delas a sentença trabalhista, corroborada pela prova testemunhal, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, nestas hipóteses, é de se reconhecer o tempo referido como de efetivo exercício do labor rural, para fins de aposentadoria, o que a Súmula 149 do C. STJ determina, é que não se pode considerar, exclusivamente, a prova testemunhal como suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço, o que não é a hipótese dos autos, no qual a prova testemunhal veio para corroborar o início de prova material, composta pela sentença trabalhista transitada em julgado e pela Certidão da Justiça Eleitoral.

3. Para concessão da aposentadoria híbrida por idade, é possível que se considere o período de tempo reconhecido pela r. sentença, anterior à Lei no 8.213, de 1991, para fins de carência. Tema 1007 do C. STJ.

4. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como discordar das conclusões a que chegou a r. sentença em reconhecer apenas e tão somente o período de labor rural do autor, compreendido entre o dia 01/09/1973 a 31/12/1977, determinando a sua averbação no CNIS.

5. Nega-se provimento à apelação do autor e do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.